Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar desfavorável ao pleito recursal suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021 . Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora